Tribunal: TJPA
Processo: 0802066-45.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802066-45.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOZIEL RABELO DE CASTRO

AUTORIDADE: COMARCA DE OBIDOS - PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0802066-45.2026.8.14.0000

PACIENTE:
JOZIEL RABELO DE CASTRO.

IMPETRANTE:
ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS (OAB/PA 20.527).

IMPETRADO:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Processo originário:
0003832-42.2018.8.14.0035.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). INDEFERIMENTO DE ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 422 DO CPP. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. MUDANÇA DE PATRONO E ANTERIOR ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que, na fase de preparação do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa por considerá-las extemporâneas, declarando a preclusão da matéria.

II. Questões em discussão:

2. Verificar se o indeferimento do rol de testemunhas não apresentado no prazo legal do art. 422 do CPP, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da plenitude da defesa, especialmente considerando a transição da assistência jurídica da Defensoria Pública para advogado particular.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser denegada. O prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelo art. 422 do Código de Processo Penal para que as partes apresentem o rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário é peremptório. A não apresentação do rol, no momento oportuno, acarreta a preclusão temporal do direito.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mudança de patrono, seja por constituição de novo advogado ou substituição da Defensoria Pública, não tem o condão de reabrir prazos processuais já encerrados, recebendo o novo defensor o processo no estado em que se encontra.

5. Embora a plenitude da defesa seja uma garantia fundamental no rito do Tribunal do Júri, ela não é absoluta e não autoriza a inobservância das regras e prazos processuais estabelecidos em lei, sob pena de violação à segurança jurídica e à paridade de armas. O indeferimento de prova requerida extemporaneamente não configura, por si só, constrangimento ilegal.

6. No caso concreto, a defesa, mesmo após a constituição de novo advogado, não apresentou o rol de testemunhas no prazo legal, limitando-se a requerer diligências diversas. A decisão que reconheceu a preclusão está, portanto, em conformidade com a lei e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, 'a', da CF; art. 422 e 563 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA - HC 0809270-48.2023.8.14.0000; STJ - AgRg no HC 689951/SP; TJ-MG - HC 10780132220248130000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antunes Muller Vinhote de Vasconcelos em favor de
JOZIEL RABELO DE CASTRO
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que, nos autos do Processo nº 0003832-42.2018.8.14.0035, indeferiu a apresentação do rol de testemunhas da defesa para o julgamento em Plenário.

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (
ID 33443942
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Narra que, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o juízo de origem deu início à fase do art. 422 do CPP. A Defensoria Pública, que até então assistia o paciente, requereu sua intimação pessoal para indicar testemunhas (
ID 33443944
). Após a intimação, o paciente constituiu advogado particular, que se habilitou nos autos (
ID 33443944
).

Argumenta que a decisão posterior, que declarou a preclusão do direito de arrolar testemunhas (
ID 33443944
), viola a plenitude da defesa, princípio norteador do Tribunal do Júri, e configura cerceamento de defesa, ignorando as peculiaridades do caso, como a transição da assistência jurídica e a imprescindibilidade da prova.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja anulada a decisão e garantida a oitiva das testemunhas indicadas.

A liminar foi indeferida por este relator (
ID 33512508
).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (
ID 33555500
), detalhando o trâmite processual e confirmando que a defesa constituída, após sua habilitação, não apresentou o rol de testemunhas no prazo legal, o que motivou a decisão de preclusão.

O douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de custos legis, manifestou-se pela denegação da ordem (
ID 33691236
), por entender que a decisão que reconheceu a preclusão está em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se o indeferimento do rol de testemunhas da defesa, por intempestividade, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, configura cerceamento de defesa que justifique a concessão da ordem de Habeas Corpus.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer ministerial, adianto que a ordem deve ser
denegada
.

O procedimento do Tribunal do Júri, em sua segunda fase, prevê um momento específico para que as partes, acusação e defesa, apresentem seus requerimentos de provas a serem produzidas em plenário. O art. 422 do CPP é claro ao estabelecer o prazo de 5 (cinco) dias para tal finalidade. Trata-se de um prazo preclusivo, cujo desrespeito acarreta a perda da faculdade processual.

No caso em tela, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e o retorno dos autos ao juízo de origem, as partes foram devidamente intimadas para os fins do art. 422 do CPP (ID 33443944). A defesa, já representada por advogado constituído, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar o rol de testemunhas que pretendia ouvir em plenário. A decisão do magistrado que, posteriormente, declarou a preclusão do direito, não representa qualquer ilegalidade, mas sim a correta aplicação da lei processual.

A alegação de que a mudança de patrono justificaria a reabertura do prazo não encontra amparo na jurisprudência. O novo defensor recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo se beneficiar da própria inércia ou da de seu antecessor para contornar os prazos peremptórios.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou sobre o tema, consolidando o entendimento de que a apresentação extemporânea do rol de testemunhas na fase do art. 422 do CPP resulta na preclusão consumativa.

O momento de apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário é de 05 (cinco) dias após intimação do defensor, nos termos do art. 422 do CPP. Apresentado rol de testemunhas, sendo apreciado pelo Juízo, tendo o mesmo designado a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, opera-se a preclusão consumativa.
(TJ-PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809270-48.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/08/2023) – destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, possui entendimento pacífico sobre a matéria, rechaçando a alegação de cerceamento de defesa em situações análogas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO PELA DEFESA. PEDIDO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
(STJ – AgRg no HC 689951/SP – Relator(a): Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) – T6 - SEXTA TURMA – Julgado em 13/09/2022) – destaquei.

Da mesma forma, a transição entre a Defensoria Pública e um advogado particular não constitui justificativa para a inobservância dos prazos, como bem pontuado pela jurisprudência:

Não configura constrangimento ilegal o indeferimento do rol de testemunhas apresentado fora do prazo do art. 422 do CPP, diante da mudança de defensores no processo, considerando que os novos patronos recebem o feito na fase em que este se encontra.
(TJ-MG – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 10780132220248130000 – Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva – 6ª CÂMARA CRIMINAL – Julgado em 05/03/2024) – destaquei.

Por fim, embora o princípio da plenitude da defesa (art. 5º, XXXVIII, 'a', da CF) seja de suma importância no procedimento do Júri, ele não confere à parte um direito absoluto e ilimitado de produzir provas a qualquer tempo, em detrimento da organização processual e da segurança jurídica. A defesa teve sua oportunidade garantida e não a utilizou adequadamente.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas por ser manifestamente extemporâneo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 26/02/2026